Tribunal: TJMT
Processo: 0010124-45.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010124-45.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRHENDOW OLLION BISPO MOREIRA (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS (APELANTE), ADEMIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 359.427.899-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR MAIA PEREIRA - CPF: 706.267.071-53 (VÍTIMA), HENDRIO DA SILVA AMORIM BUENO - CPF: 031.551.671-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRHENDOW OLLION BISPO MOREIRA, MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I e II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA QUE FICOU FRENTE A FRENTE COM O RÉU – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE – LEI N. 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP – MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP –
CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
CARACTERIZAÇÃO – LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O álibi invocado pela defesa não tira a credibilidade dos depoimentos das vítimas, em especial ao reconhecimento pessoal realizado por uma delas (observadas
as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal)
, que não teve dúvidas em reconhecer o primeiro apelante, uma vez que esteve frente a frente com ele durante todo o roubo.

As declarações das vítimas em perfeita consonância com as demais provas dos autos, o reconhecimento fotográfico por uma delas ratificado em juízo e o reconhecimento pessoal realizado por outra vítima, comprovam a ação do primeiro apelante nos roubos narrados na denúncia, razão pela qual se torna impossível sua absolvição.

A Lei 13.654/2018, ao dispor em seu artigo 4º sobre a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, em processo de continuidade típica normativa, inseriu o parágrafo 2º-A, aumentando-se a pena do crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o emprego de “arma de fogo”, conforme disposto no seu inciso I.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A, de modo que
, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei nº 13.654/2018, nada muda.

O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que
ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010124-45.2014.8.11.0042

APELANTE: BRHENDOW OLLION BISPO MOREIRA, MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. 369732, julgou procedente a denúncia para condenar

Brhendow Olliom Bispo Moreira a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa e Maikon Douglas de Oliveira Bastos a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses, 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no artigo 157, § I e II, na forma do artigo 70 (três vítimas), todos do Código Penal.

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais em favor de
Maikon Douglas de Oliveira Bastos
, ID. 109942950. Alegou negativa de autoria e insuficiência de provas.
Sustentou que, com a publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, e em observância ao princípio
Novatio Legis in Mellius
, a majorante de emprego de arma deve ser afastada. Argumentou que, por não estar evidenciado de maneira clara e concreta a intenção do réu em subtrair objetos de vítimas diversas, mediante mais de uma ação, comprovando-se apenas a existência de uma vítima de delito patrimonial – o estabelecimento comercial, deve ser considerado como delito único. Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante pelo uso de arma previsto no inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do CP, bem como do concurso formal de crimes.

Por sua vez, a defesa de Brhendow Olliom Bispo Moreira, ID. 125232664, aduziu que
as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a intenção do apelante era subtrair bens do estabelecimento comercial, não tendo ele exigido qualquer bem individual das vítimas, caracterizando, portanto, crime único, uma vez que atingiu apenas um patrimônio [da unidade comercial], devendo, neste caso, não ser aplicada a regra do concurso formal entre os crimes de roubo. Postulou o afastamento do concurso formal, para que seja reconhecida a figura de crime único.

Em contrarrazões, ID. 131907669, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença em todos os seus termos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos
.
(
ID. 136902165)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRHENDOW OLLION BISPO MOREIRA, MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Maikon Douglas de Oliveira Bastos

busca, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente,
o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo e do concurso formal de crimes.

O recurso de Brhendow Olliom Bispo Moreira visa ao
afastamento do concurso formal, para que seja reconhecida a figura de crime único.

1. Quanto à insuficiência de provas para a condenação
de Maikon Douglas de Oliveira Bastos
, passo a cotejar todos os elementos de provas.

Vejamos.

A denúncia expos os seguintes fatos delituosos:

“No dia 23/04/2014, por volta de 16h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Power Sound’, situado na Avenida Carmindo de Campos, nesta Capital, os denunciados – em unidade de desígnios e divisão de tarefas – subtraíram, mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em uma corrente de ouro, um relógio, um aparelho celular, a quantia de R$600,00 em dinheiro, um par de chinelo de grife, um boné, uma folha de cheque no valor de R$190,00 e uma chave de veículo de propriedade da vítima Júlio Cesar Maia Pereira; levaram, ainda, um aparelho celular da vítima Leandro Cesar Peixoto e uma carteira contendo documentos pessoais, uma corrente de ouro e a quantia em dinheiro de R$200,00 de propriedade da vítima Hendrio da Silva Amorim Bueno; sendo os crimes praticados em uma única conduta dividida em vários atos em concurso formal impróprio (por três vezes) com desígnios autônomos contra cada uma das vítimas.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos os denunciados invadiram o referido estabelecimento comercial, anunciaram o assalto contra as vítimas e exigiram que elas deitassem no chão, sempre sob a grave ameaça de morte empreendida com o uso de arma de fogo. O denunciado BRHENDOW OLLIOM agrediu as vítimas com chutes ao tempo em que mantinham uma pistola destravada apontada contra a cabeça delas. Por sua vez, o comparsa MAIKON DOUGLAS (também com um revolver em punho) atendia às ordens de BRHENDOW OLLIOM, líder da ação criminosa.

Os denunciados subtraíram os pertences das vítimas e empreenderam fuga.

Ressai dos autos que BRHENDOW OLLIOM realizou uma visita no estabelecimento fazendo-se passar por cliente no intuito de estudar o movimento dos funcionários. No dia seguinte (24/04/2014), em cumprimento a uma busca e apreensão determinada pela 4ª Vara Criminal da Capital, encontrou-se na residência de BRHENDOW OLLIOM o aparelho celular da vítima Julio Cesar, além de grande quantidade de drogas e produtos de origem ilícita. O denunciado foi conduzido à Delegacia onde as três vítimas o reconheceram como autor do roubo. Somente parte dos objetos subtraídos foram recuperados e restituídos às vítimas. O comparsa MAIKON DOUGLAS foi reconhecido fotograficamente e permanece em local incerto e não sabido com mandado de prisão preventiva em aberto
(...).”
(
sic
, p. 1-3 do ID. 109941490)

O Boletim de Ocorrência descreveu o ocorrido:

“Narra o comunicante, proprietário da loja Power Sound, que durante o expediente da loja foi abordado por dois armados com pistolas. Relata o comunicante que antes do roubo, compareceu no estabelecimento comercial um dos meliantes e se passando por cliente fez um orçamento na loja. Depois de aproximadamente uma hora, o tal cliente voltou ao local, agora com outro indivíduo e ambos abordaram o proprietário e os funcionários. Relata o comunicante que os meliantes subtraíram diversos pertences dele e também dos funcionários. Segundo o comunicante, os meliantes estavam em uma motocicleta Biz cor preta. Relata o comunicante que os indivíduos estavam sem nada no rosto, ou seja, de cara limpa, inclusive o local possui câmeras de filmagens e tudo foi gravado.”
(
sic
, p. 10 do ID. 109941490)

O apelante Brhendow Olliom Bispo Moreira confessou o roubo e inocentou o corréu Maikon, nas duas fases da persecução penal:

“(...) Sim, eu pratiquei esse crime; não conheço esse rapaz; não era ele que estava comigo, eu estava com outra pessoa, mas não posso dizer quem é; não o nome dele era Gustavo; foi de moto, eu estava drogado; nós estava só com uma arma de brinquedo, um simulacro de uma pistola; abordamos eles e pegamos os pertences; a moto era de Gustavo; fui preso no outro dia de manhã, na casa de minha avó; estou arrependido; não reconheço a pessoa de fl. 22 (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, o apelante Maikon Douglas de Oliveira Bastos negou sua participação no roubo, justificando que sequer conhecia o apelante Brhendow:

“(...) Não pratiquei esse crime; nem conheço esse Brhendow; não tenho nada a ver com isso; tenho conhecimento que duas vítimas me reconheceu por fotografia; a foto de fl. 22 é minha, mas não tenho nada a ver com esse assalto; nessa época eu estava trabalhando; meu horário de trabalho é das 7h00min às 17h00min; sou casado, tenho uma filha (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, a vítima Júlio Cesar Maia Pereira, proprietário da Loja Power Sound, narrou à autoridade judicial, em detalhes, como ocorreu o evento criminoso:

“(...) Ele passou na minha loja e fez um orçamento de insulfime; acho que ele viu a corrente grossa no meu pescoço; estou falando do Brhendow; ele passou antes na minha loja e fez o orçamento pra colocar insulfilme em um celta; depois ele voltou, perguntou a um funcionário onde eu estava que falou que eu estava na sala de espera; daí ele foi lá e anunciou o assalto; na minha loja tem doze câmeras; ele colocou eu e mais dois meninos que trabalha na loja e fez o assalto; ameaçou a gente, me chutou; eu tirei a minha corrente e passei pra ele; do outro funcionário ele disse pra ele tirar a corrente senão ia dar um tiro na cabeça dele; daí ele arrancou a corrente do pescoço dele; o Maikon pegou a chave do meu carro foi até onde o carro estava do outro lado da rua e pegou minha carteira, chinelo, óculos, cheques de clientes; o Brhendow ficou cuidando de nós; o tempo todo ameaçava em matar a gente; o Brhendow colocou todo mundo dentro da sala e o Maikon ficou dentro da loja vigiando pra ver se não vinha ninguém enquanto o outro assaltava a gente; os dois estava armados; quando o Brhendow perguntou por mim, ele já pegou um funcionário e levou até onde eu estava e o Maikon pegou o outro menino e foi levando também para a sala; meu foi recuperado um boné e o celular; a corrente de 90 gramas não foi recuperada; ela foi avaliada em 14 mil reais; levaram um relógio também no valor de hum mil e seiscentos reais; meu prejuízo passa de quinze mil reais; depois do ocorrido ficamos uns dois dias olhando as imagens da gravação; depois a delegada mandou uma foto do Maikon e a gente também reconheceu ele; reconheço a fotografia de fl. 22 como sendo a do Maikon, o segundo assaltante que também estava com um revolver 38; os pertences do Leandro e do Hendrio não foram recuperados/ eu vi o acusado Maikon também, ele não chegou a entrar na sala, ele colocou a cabeça pela porta que é de blindex e ficou também ameaçando a gente; tenho certeza absoluta de ser o Maikon, ele estava de bigodinho; a foto está diferente um pouco; na delegacia não fiz o reconhecimento pessoal do Maikon, eu só o reconheci por foto e confirmo ser ele; eu vi o vídeo umas dez vezes; o Hendrio e o Leandro eram meus funcionários; o prejuízo do Hendrio acho que foi uns dois mil reais; o do Leandro uns quinhentos reais(...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Apesar da vítima Júlio Cesar Maia Pereira ter reconhecido por fotos e por vídeo o apelante Maikon como um dos autores do delito, ele teve dúvidas e não o reconheceu pessoalmente durante a audiência de reconhecimento, conforme Termo de Reconhecimento Negativo, p. 91 do ID. 109941492.

Merece atenção o fato de que a vítima Júlio Cesar não esteve próxima ao apelante Maikon, como relatado “
eu vi o acusado Maikon também, ele não chegou a entrar na sala, ele colocou a cabeça pela porta que é de blindex.”
Por isso, a dúvida em reconhecê-lo.

Por sua vez, a vítima Hendrio da Silva Amorim reconheceu os apelantes como os autores do roubo, relatando em juízo:

“(...) Trabalhava na empresa como instalador de insulfilme e nesse dia tinha saído pra fazer um serviço externo e quando voltei, entrei na loja, guardei a moto e fui pra sala de espera; fechei a porta, liguei a televisão, a luz estava apagada; nisso o Júlio, que também estava na sala falou que havia chegado cliente e pediu pra acender a luz; liguei a luz, chegou os dois de moto; eu e o Júlio que estávamos na sala; o Leandro estava lá fora; ai fui atender os clientes; nisso o Brhendow abriu a porta, levantou a camisa e tirou a pistola; estavam bem vestidos, de cara limpa e disse que era um assalto, mandou a gente tirar a corrente, celular; ele arrebentou a corrente do meu pescoço; mandou nós três deitar no chão, pegou meu relógio, minha carteira; pegou corrente do Júlio; nisso ele pediu a chave do carro do Júlio e mandou o Maikon ir até o carro pra fazer um limpa e voltou; o Brhendow ficou cuidando da gente e disse que se a gente levantasse a cabeça ia dar uns quinze tiros na nossa cabeça; daí eles saíram e logo em seguida saímos e já encontramos uma viatura da polícia que saiu atrás deles mais não conseguiu localizá-los; registramos o B.O e nesse mesmo dia fomos olhar a gravação e espalhamos nos grupos sociais; no outro dia o Júlio foi em uma delegacia de Várzea Grande e lá tinha um policial da inteligência que viu a gravação e disse que aquele cara era conhecido em Várzea Grande; ele mostrou um álbum de fotografia para o Júlio que reconheceu ele; daí mandaram a foto pra mim e eu também reconheci; passado uns dois dias fui na delegacia para fazer o reconhecimento de um ladrão que prenderam; daí eu e o Júlio fomos lá pra fazer o reconhecimento do Brhendow e o reconhecemos; o Maikon estava de cara limpa também; ele veio por trás empurrou o Leandro; meu prejuízo foi em torno de uns dois mil reais; eles levaram também pertences do Júlio e do Leandro; pelas filmagens dá pra ver que o Brhendow foi antes lá na loja fazer orçamento de insulfilme; o Maikon eu só reconheci por fotografia na polícia(...).”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Hendrio da Silva Amorim efetuou na polícia o reconhecimento pessoal do réu Brhendow Ollion Bispo Moreira e

fotográfico do réu Maykon Douglas de Oliveira Bastos
.
(p
.
24-27

do

ID. 109941490)

Em juízo, Hendrio da Silva Amorim reconheceu pessoalmente o réu Maykon Douglas de Oliveira Bastos como um dos autores do roubo, consoante Termo de Reconhecimento Positivo na p. 90 do ID. 109941492. Afirmou não ter dúvidas quanto ao reconhecimento, porque o apelante Maykon ficou de frente para ele durante o roubo.

Destaca-se que o respectivo reconhecimento pessoal observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Além disso, a vítima Leandro Cesar Peixoto, funcionário da Loja Power Sound, declarou nas fases policial e judicial:

“Que no dia 23/04/2014, por volta das 16:00 horas, dois elementos chegaram à loja com uma motocicleta Biz preta; que reconhece os dois elementos como sendo Brhendow Ollion Bispo Moreira e Maycon Douglas de Oliveira Bastos; Que o declarante estava no pátio da empresa, momento em que Brhendow lhe perguntou: ‘Cadê o patrão, o gordinho?’, momento em que o declarante respondeu: ‘Tá lá dentro’, ao que Brhendow foi para o interior da loja, enquanto Maycon tentou despistar conversando com o declarante e, no momento em que percebeu que já tinha dado tempo de Brhendow anunciar o roubo lá dentro da empresa, Maycon Douglas também sacou uma arma de fogo e disse ao declarante: ‘Bora pra dentro, é um assalto, não é brincadeira’. E levou o declarante para dentro da loja, onde Brhendow Ollion estava com uma pistola na mão e já havia rendido o proprietário Júlio e demais funcionários; Que Maycon e Brhendow determinaram que ficassem deitados no chão; Que Maycon e Brhendow subtraíram correntes de ouro de Júlio e Hendrio, dentre outros objetos e do declarante subtraíram um aparelho celular LG L7 cor preta; Que reitera a afirmação de que Brhendow Ollion Bispo Moreira e Maycon Douglas de Oliveira Bastos são os autores do roubo, pois foi o primeiro funciona ́rio a vê-los e inclusive ficou bastante tempo com o meliante Maycon olhando para o rosto dele (...).”
(
sic
, p. 16-17 do ID. 109941490)

“(...)Eles chegaram de cara limpa; primeiro o Maikon me abordou, me levou pra sala onde estava o Júlio e Hendrio e pediu pra gente deitar no chão; o Brhendow foi simplesmente frio no assalto; ameaçou a gente; foi tudo muito rápido; os dois estavam armados; levou pertences meu, do Hendrio e do Juluio; meu prejuízo foi em torno de quinhentos reais; confirmo que na polícia reconheci pessoalmente o Brhendow e o Maikon por fotografia, não tenho dúvidas (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Leandro Cesar Peixoto realizou na delegacia o reconhecimento pessoal do réu Brhendow Ollion Bispo Moreira e

fotográfico do réu Maykon Douglas de Oliveira Bastos.

(p. 18-20 do

ID. 109941490)

Importante destacar que a vítima Leandro não pode reconhecer o réu Maycon pessoalmente em juízo, pois quando foi ouvida, Maykon se encontrava em lugar incerto e não sabido, tendo sido decretada a sua revelia. No entanto a vítima Leandro ressaltou à autoridade judicial que não tinha dúvidas quanto ao reconhecimento do apelante Maykon como um dos autores do delito.

Ademais, registra-se que, após as alegações orais do Ministério Público, veio a notícia da prisão do apelante Maykon, ocasião em que a magistrada chamou o feito à ordem e designou audiência para o seu interrogatório e posteriormente audiência de reconhecimento pessoal.

No entanto, não foi possível intimar a vítima Leandro para a audiência de reconhecimento pessoal, estando presentes apenas as vítimas Júlio Cesar e Hendrio.

A defesa de Maykon alega que ele se encontrava trabalhando durante a data e horário do delito e para comprovar arrolou duas testemunhas, seus colegas de trabalho Carlos Roberto Santos e
Eduardo Ferreira Fonseca Neto, que prestaram as seguintes declarações:

“(...) Na primeira empresa trabalhei com o Maikon por um mês, daí ela faliu e fomos pra outra empresa e trabalhei com ele nove meses; começamos a trabalhar na nova empresa no mês de abril juntos eu e o Maikon, ele fazia parte da minha equipe, eu era o técnico e ele meu ajudante; eu trabalhava com meu carro, ele era locado pra a empresa; no mês de abril trabalhamos do dia 14 até o fim do mês e como a empresa estava começando não podia ter falta; quando saia do trabalho, preenchia uma planilha e no outro dia entregava para a empresa; não me lembro de nenhuma falta do Maikon; nas duas semanas seguintes de quando entramos trabalhamos na região do Cristo Rei, próximo ao pronto socorro de Várzea Grande; andamos bastante por essas redondezas, estávamos fazendo vistoria nos prédios; como a empresa estava começando agora a gente só estava fazendo vistoria para poder liberar os projetos pra gente entrar nos prédios pra fazermos o MDU, que é o recabiamento dos prédios desde embaixo até em cima; uma semana foi nessa região e outra na região do centro de Cuiabá; todos os dias ele me acompanhou; eu pegava ele com meu carro porque morava ele morava na mesma rota que eu; ele me esperava na Mario Andreazza; eu passava pra pegar ele em torno de 7h10min; íamos pra empresa pegar ordem de serviço; a gente pegava pra Cuiabá e Várzea Grande, não tinha lugar fixo; naqueles dias do mês de abril ele estava comigo, trabalhávamos mais ou menos até umas 17h40min; quando ia fazer vistoria a gente ficava em um prédio em torno de quatro a cinco horas; eu pegava ele de manhã, voltava para o almoço por volta de 11h30min; geralmente a gente almoça no trecho, mas como a empresa estava começando ela dava gasolina e a gente ia almoçar em casa; voltava para o trabalho até umas 13h30min, passava lá e pegava ele; pegava e deixava ele sempre no mesmo lugar, na Mário Andreazza; confirmo que no mês de abril eu fiz essa rota todos os dias, exceto no sábado e domingo(...).”
(
Carlos Roberto Santos, depoimento transcrito na sentença)

“(...); O Maikon trabalha na empresa desde abril; a outra empresa que ele trabalhava faliu em janeiro ou fevereiro e a própria empresa indicou os funcionários antigos pra essa nova empresa; só que a gente não contratou todo mundo; só foi contratado alguns indicados e o Maikon foi um dos indicados pra essa nova empresa; dai a partir de 14 de abril ele começou a trabalhar conosco e durante o mês abril não houve nenhuma falta dele, inclusive acho que ele foi ter falta no mês de julho que a filha ficou doente e ele avisou; o horário lá é das 7h30min às 12h00min e das 14h00 até 17h30min; no mês de abril a empresa ainda não tinha o controle do RH, mais eu tinha uma planilha que eu controlava as presenças dos funcionários; tem um pessoal que começou a trabalhar dia 09, outros dia 14; tenho o contra cheque do mês de abril assinado pelo Maikon; quando tem falta é descontado no holerite; no mês de abril ninguém faltou; desde que a gente começou a trabalhar juntos, percebi que o Maikon era muito quieto, sempre na dele, pontual, nunca chegou atrasado; chegava sempre junto com o parceiro dele de equipe e ninguém nunca reclamou dele; em questão de falta, como falei, ele faltou somente uma vez no mês de julho quando a filha dele ficou com febre; ele explicou que a mulher dele havia entrado recente no emprego e não poderia faltar; ele pegou atestado; se ele voltasse pra empresa eu continuaria trabalhando com ele normalmente; meus funcionários tem que ter presença perante os clientes, por isso era normas da empresa de nenhum trabalhar com barba, cabelos extravagante; não me lembro ter visto o Maikon ou cavanhaque; essa empresa que trabalho presta serviços para a Net que indica uma cidade, a gente vai e monta uma equipe lá; ela está aqui desde abril; o trabalho do Maikon é externo e interno; o principal dele é construir o cabeamento dentro de um prédio; tem a rede da net na rua e se algum assinante quer um serviço ai temos que fazer o cabeamento dentro do prédio; a função dele era construir esse cabeamento dentro do prédio; eles nunca ficam na empresa; eles chegam de manhã, pegam o serviço e vão para o campo; não me lembro em qual endereço ele estava nesse dia, porque houve uma demanda muito grande de serviço e cada equipe pega em torno de dez endereços; no mês de abril eles estavam fazendo somente levantamento para construir o cabeamento, que aconteceu somente no mês de maio; o Maikon falou que uma das vítimas reconheceu ele e a outra não; os funcionários da nossa empresa usam uniforme e também usam uniforme da Net; era uma camiseta da net, calça jeans e bota de proteção; nessa época ainda não tinha uniforma da nossa empresa, e eles estavam usando o antigo uniforme deles da Net da outra empresa; usavam também camiseta de malha fria longa pra se protegerem do sol; a cor era azul escuro; na empresa não tem câmera de segurança; quando entrei na empresa não me passaram nenhuma informação se foi checado antecedentes criminais dos funcionários; nós recrutamos alguns funcionários da outra empresa porque foi passado referências deles; teve alguns que não foram contratados porque nos informaram que faltavam muito ao trabalho, chegavam atrasados, sumiam após um certo horário, mas o Maikon não se encaixava nesse perfil; só fiquei sabendo que o Maikon possuía antecedentes criminais quando ele foi detido, daí que fui pesquisar na internet; eu que era responsável pela planilha de presença deles; tomei conta das planilhas desde abril quando iniciou a empresa; antes eu trabalhava no administrativo, não cuidava dessa parte de presença ou falta de funcionários, era só em relação a controle de serviço; no mês de abril ainda não tinha nenhum controle de assinatura de funcionários porque ainda não tinha o RH e só foi começado no mês de julho; no mês de abril nenhum funcionário faltou; as faltas começaram a partir de maio; eles chegam de manhã na empresa, pegam o serviço e saem para a rua; não sei falar exatamente o que o Maikon estava fazendo no dia 23 de abril às 16h00min. Sei que trabalhou, mas não sei exatamente o local em que estava; as vezes quanto acabam o serviço eles voltam na empresa pra deixar algum material, mas não era todo dia, era só quando precisava, mais eles ligavam sempre avisando que encerraram os serviços (...)”
(Eduardo Ferreira Fonseca Neto, depoimento transcrito na sentença)

Não obstante, os depoimentos das testemunhas de defesa revelaram que o trabalho do apelante Maikon era externo, fazendo cabeamentos em prédios, pois é uma empresa que presta serviços para a NET. Ademais, não havia nenhum controle de assinatura de funcionários porque ainda não tinha o RH da empresa, sendo que a presença ou a falta de funcionários era só em relação ao controle de serviço realizado.

Desse modo, o álibi invocado pela defesa não tira a credibilidade dos depoimentos das vítimas, em especial ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima Hendrio da Silva Amorim, que não teve dúvidas em reconhecer o apelante Maikon, uma vez que esteve frente a frente com ele durante todo o roubo.

No caso, as declarações das vítimas em perfeita consonância com as demais provas dos autos, o reconhecimento fotográfico do apelante Maykon pela
vítima Leandro Cesar Peixoto e

o reconhecimento pessoal do apelante Maikon pela vítima
Hendrio da Silva Amorim
são suficientes para manter a condenação de
Maikon Douglas de Oliveira Bastos pela prática do crime previsto no artigo 157, § I e II, do Código Penal.

2. Noutra ótica, não assiste razão ao pleito de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, diante da revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Isso porque,
a Lei 13.654/2018, ao dispor em seu artigo 4º sobre a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, que previa a majoração da pena, de 1/3 até 1/2, se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de “arma”, inseriu, em processo de continuidade típica normativa, o parágrafo 2º-A, aumentando-se a pena do crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o emprego de “arma de fogo”, conforme disposto no seu inciso I, entrando a novel legislação penal em vigor na data de sua publicação no
DOU
, o que se deu em 24 de abril de 2018.

Logo, o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A, de modo que
, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica.

O princípio da continuidade normativa ocorre
“quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.”
(Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP).

Dessa forma, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei nº 13.654/2018, nada muda, razão pela qual se
mantém a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do CP, diante da utilização do emprego de arma de fogo, como bem relataram todas as vítimas, sob o crivo do contraditório.

3. Por derradeiro, os apelantes argumentam a configuração de crime único, porque a intenção era apenas de roubar o estabelecimento comercial.

Todavia, a juíza
a quo
enfrentou a questão:

“Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que os acusados mediante uma só ação, praticaram roubo contra três vítimas diferentes, razão pela qual entendo por bem em reconhecer o concurso formal, elevando a pena em 1/5.

Neste sentido: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INVIABILIDADE – PREMEDITAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O DOLO DE ÍMPETO E EXCESSO DE AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS – 2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS QUE SÃO MÃE E FILHO – IMPOSSIBILIDADE –VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS AINDA QUE DE VÍTIMAS DA MESMA FAMÍLIA – 2.1. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE – TRÊS CRIMES DE ROUBO AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 35 DA TCCR/TJMT – PENA REDIMENSIONADA E EXTENSÃO AO CORRÉU QUE NÃO APELOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – 3. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITO EXTENSIVO. (Ap 72295/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).”

Com efeito, não pairam dúvidas de que os apelantes invadiram o estabelecimento comercial denominado “Power Sound”, anunciaram o assalto e
subtraíram,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
objetos pertencentes a três vítimas distintas.

Da vítima Júlio Cesar foram subtraídos uma corrente de ouro, um relógio, um aparelho celular, a quantia de R$600,00 em dinheiro, um par de chinelo de grife, um boné, uma folha de cheque no valor de R$190,00 e uma chave de veículo de sua propriedade; da vítima Leandro levaram um aparelho celular e da vítima Hendrio foram subtraídos uma carteira com documentos pessoais, uma corrente de ouro e a quantia em dinheiro de R$ 200,00.

Assim sendo, como os apelantes, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, subtraíram bens de vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes, caracteriza-se o concurso formal de crimes.

Dessa forma, a sentença está
em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS EM CONCURSO FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte.

3. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu dois patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável nesta via especial.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ROUBO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. VÍTIMAS DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. Extrai-se do acórdão recorrido que "os réus avistaram um casal sentado em um banco de praça e planejaram o crime com o objetivo de subtrair os bens de ambas as vítimas, inclusive com a intenção de posteriormente dividirem o fruto do roubo entre si.", sendo razoável entender que se trata de subtração de bens no mesmo contexto fático.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 721.758/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022